Tribunal: TCU
Processo: 000.952/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900402024, modalidade Pregão e Uasg 158144 (Objeto: Registro de preços para prestação do serviço especializado na prestação de serviços continuados de tradutor/intérprete de Libras com profissionais especializados para atendimento de pessoas com necessidades educacionais específicas (PNEE), para atender os alunos do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - IFMT, pelo período de 12 (doze) meses, admitida a prorrogação nos termos da lei, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos, com valor anual estimado de R$ 9.165.909,84 (nove milhões, cento e sessenta e cinco mil, novecentos e nove reais e oitenta e quatro centavos).)

Inteiro teor:
Acórdão 501/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 234, 235 e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 103, § 1o, 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente Denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, promovendo-se, em seguida, o seu arquivamento, sem prejuízo de enviar cópia desta deliberação ao denunciante e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso e de levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 000.952/2025-7 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.